Tribunal: TJSP
Processo: 2211195-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Medidas de proteção
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação anulatória. Candidato ao cargo de conselheiro tutelar do Município de Campinas para o quadriênio 2020/2023 que busca a anulação da avaliação psicológica que concluiu por sua inaptidão para a função. Insurgência do autor contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a esperada tutela antecipada de urgência. Irresignação que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação anulatória. Candidato ao cargo de conselheiro tutelar do Município de Campinas para o quadriênio 2020/2023 que busca a anulação da avaliação psicológica que concluiu por sua inaptidão para a função. Insurgência do autor contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a esperada tutela antecipada de urgência. Irresignação que prospera. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutoria antecipada (art. 300 do CPC/2015), notadamente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional esperado. Recurso provido, nos termos do acórdão.